Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-06.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003214-06.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIDELES NOGUEIRA VIANA - CPF: 079.731.011-87 (APELANTE), HUGO PIMENTEL DA CUNHA BICHARA - CPF: 093.127.646-24 (ADVOGADO), JANINE ALVES DE FREITAS - CPF: 348.206.748-11 (ADVOGADO), MATHEUS FRIDER ANDRADE - CPF: 087.714.349-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FIDELES NOGUEIRA VIANA - CPF: 079.731.011-87 (APELADO), MATHEUS FRIDER ANDRADE - CPF: 087.714.349-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO PAN S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE FIDELES NOGUEIRA VIANA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME:

Apelações cíveis interpostas por
Fideles
Nogueira Viana e Banco PAN S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo primeiro em face do segundo, para declarar a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com restituição dos valores eventualmente pagos a maior. O autor apelou para requerer indenização por danos morais. A instituição financeira, por sua vez, pleiteou a improcedência total da ação, alegando a validade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da representação processual em razão de procuração genérica; (
ii
) verificar se há vício de consentimento que invalide a contratação do cartão de crédito consignado; (
iii
) determinar se é cabível a conversão judicial do contrato em empréstimo pessoal consignado; e (
iv
) examinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A outorga de procuração com poderes para o foro em geral, nos termos do art. 105 do CPC, é suficiente para a representação processual, sendo válida e eficaz, não havendo irregularidade formal que invalide os atos praticados.

O contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado mediante adesão expressa e digital pelo consumidor, com aceite dos termos, envio de documentos e confirmação por biometria facial, demonstrando ciência e consentimento quanto à natureza da contratação.

A instituição financeira comprovou a disponibilização dos valores contratados, a efetiva utilização do cartão pelo autor e a transparência na apresentação das condições contratuais, o que afasta a alegação de falha no dever de informação.

Não há vício de consentimento nem comportamento abusivo da instituição financeira que justifique a conversão compulsória do contrato em modalidade diversa, especialmente diante da ausência de qualquer impedimento legal à contratação do cartão com reserva de margem consignável (RMC).

A utilização consciente do produto contratado impede a caracterização de dano moral, inexistindo lesão extrapatrimonial indenizável ou prova de abalo concreto à esfera pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso do Banco PAN S/A provido parcialmente para julgar improcedentes os pedidos da ação. Recurso de
Fideles
Nogueira Viana desprovido.

Tese de julgamento
:

A procuração com poderes gerais para o foro é instrumento hábil à representação processual, salvo nos casos de poderes especiais exigidos por lei.

A contratação de cartão de crédito consignado mediante aceite eletrônico com biometria facial, envio de documentos e utilização do crédito caracteriza consentimento válido e inequívoco.

Não é cabível a conversão judicial do contrato de cartão consignado em empréstimo pessoal, por se
tratarem
de modalidades distintas com regramento próprio.

A ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de lesão concreta afastam o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 170, 389 e 406; CPC,
arts
. 98, §3º, 103 a 107, especialmente o art. 105; CDC,
arts
. 3º, §2º, e 52; Lei nº 10.820/2003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s de A pelação C ível interposto s por
FIDELIS NOGUEIRA VIANA e BANCO PAN S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara
Cível
da Comarca de Campo Verde
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada p
elo primeiro apelante em desfavor do segundo apelante
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial
para
dec
larar

a
invalidade do negócio jurídico original (cartão de crédito consignado), determinando sua conversão em empréstimo pessoal consignado,
com observância d
a remuneração média praticada pelo mercado em operações assemelhadas e contemporâneas
;
bem como condenou a instituição financeira a restituição dos valores que, eventualmente, excederem o necessário à quitação do empréstimo.

Contra essa sentença, o BANCO PAN S/A opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID. 340579879).

Inconformado, o autor
FIDELIS NOGUEIRA VIANA
interpôs apelação, sustentando que restou configurada falha na prestação do serviço, porquanto foi induzido a erro substancial ao acreditar que celebrava contrato de empréstimo consignado comum, quando, na realidade, foi inserido em modalidade de cartão de crédito consignado, com encargos rotativos e descontos perpétuos.

Alega que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, aliado à sua condição de
hipervulnerabilidade
, são suficientes para caracterizar dano moral
in
re

ipsa
, destacando, ainda, a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Com essas considerações, requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença e condenar o Banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Por sua vez, o BANCO PAN S/A recorre sustentando, inicialmente, a existência de irregularidade no instrumento de
mandato
outorgado pela parte autora, por se tratar de procuração genérica, sem delimitação específica de poderes, o que, segundo alega, comprometeria a validade da representação processual e demandaria a regularização do vício, com a apresentação de novo instrumento ou a confirmação pessoal da vontade do outorgante.

Defende a plena validade da contratação, afirmando que o negócio jurídico foi celebrado de forma
digital
, mediante trilha de contratação eletrônica, com aceite expresso em todas as etapas, inclusive por meio de
biometria facial
,
observando os parâmetros técnicos exigidos, além de autorização expressa para a realização de saque via cartão de crédito consignado.

Ressalta que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados na conta bancária do autor, na qual este recebe seu benefício previdenciário.

Aduz que o contrato firmado sempre deixou clara a modalidade contratada — cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) —, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Salienta, ainda, que o autor utilizou o cartão de crédito, realizando saques e operações, o que evidenciaria ciência inequívoca acerca da natureza do produto contratado e afastaria a alegação de erro substancial.

Argumenta que não há respaldo legal para a conversão judicial da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por se
tratarem
de operações distintas, com regramento próprio, inclusive quanto à margem consignável e às garantias envolvidas, sendo inviável a imposição de obrigação de fazer dessa natureza sem nova autorização expressa do consumidor junto ao órgão pagador.

Por fim, requer a
reforma integral da sentença

para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em favor da instituição financeira.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pelo Banco apelante, conforme comprovante juntado aos autos (ID. 340579882), ao passo que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita, benefício regularmente deferido.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 340579883.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o BANCO PAN S/A sustenta, preliminarmente,
a existência de irregularidade no instrumento de
mandato
outorgado pela parte autora, por se tratar de procuração genérica, sem delimitação específica de poderes, o que, segundo alega, comprometeria a validade da representação processual e demandaria a regularização do vício, com a apresentação de novo instrumento ou a confirmação pessoal da vontade do outorgante.

Nos termos dos
arts
. 103 a 107 do Código de Processo Civil, notadamente do art. 105, a constituição válida do advogado nos autos se opera mediante instrumento de mandato regularmente firmado pela parte, sendo suficiente a outorga de poderes para o foro em geral para o exercício da representação processual, ressalvadas as hipóteses que demandam poderes especiais, o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, o exame da procuração acostada revela que o autor conferiu ao patrono poderes amplos para atuar em juízo, em conformidade com o modelo legalmente previsto, inexistindo qualquer irregularidade formal apta a macular a representação processual.

Trata-se, portanto, de mandato válido e eficaz, devidamente assinado digitalmente, nos termos do art. 105, § 1º, do CPC, plenamente idôneo para a prática dos atos processuais ordinários.

Ressalte-se, ainda, que não há demonstração de prejuízo concreto à parte adversa decorrente da utilização do referido instrumento, tampouco indicação de que tenham sido praticados atos que exigissem poderes específicos não contemplados na procuração. A alegação de que o mesmo mandato poderia embasar o ajuizamento de múltiplas demandas se revela genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a regularidade do mandato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINARES. PROCURAÇÃO GENÉRICA. REJEITADO. AÇÕES PREDATÓRIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. AFASTADO. CONVERSÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, e rejeitou pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a demanda caracteriza advocacia predatória; (
ii
) saber se houve vício de consentimento apto a justificar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado; (
iii
) saber se houve vício de consentimento apto a justificar a conversão contratual; e (
iv
) saber se o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em empréstimo pessoal consignado, à luz das provas constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
alegação de nulidade da procuração também foi rejeitada, por estar de acordo com os requisitos do art. 105 do CPC. 4. Rejeita-se, igualmente, a alegação de advocacia predatória, por inexistir elemento concreto que comprove má-fé ou vício de representação.

(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10238708220228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2025) (
g.n
.)

Essas são as razões pelas quais
REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que FIDELES NOGUEIRA VIANA ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do BANCO PAN S/A, alegando, em síntese, que embora tenha buscado a contratação de empréstimo consignado tradicional, foi vinculado a contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que não corresponderia à sua real intenção, resultando em descontos contínuos em seu benefício previdenciário e na perpetuação do débito.

Sustentou a existência de falha no dever de informação, onerosidade excessiva e violação à legislação consumerista, pugnando pela invalidação do negócio jurídico ou, alternativamente, por sua conversão em empréstimo consignado, bem como pela condenação da instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

O BANCO BMG S/A apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação e juntando documentos.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
parcialmente

procedente o
s pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

"
(...)
– Do Interesse Processual:

Ainda que, de fato, o Requerente não tenha mesmo solicitado administrativamente a revisão do contrato, vê-se que o Requerido, em sua defesa de mérito, já antecipou a resistência à pretensão revisional.

Nesse contexto, nenhum motivo existe para remeter as Partes à via administrativa. Uma vez que o Requerido já externou sua oposição à pretensão, vê-se, sim, necessidade da intervenção judicial para a solução do litígio.

AFASTA-SE, pois, a preliminar.

– Da Prescrição e Da Decadência:

Embora fosse do entendimento do Subscritor a idoneidade da alegação de
decadência
, considerando o exíguo prazo de quatro anos contados a partir da data da celebração do negócio para o reconhecimento da invalidade por vício de vontade, fato é que o entendimento dos tribunais se formou para reconhecer também à decadência a renovação causada pelo vencimento sucessivo das parcelas do empréstimo.

Nesse sentido, o acórdão prolatado pela 3ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos da Apelação Cível 1001079-26.2020.8.11.0030:

“A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo,
sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência,
porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo
,
já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo
, por meio dos descontos realizados mensalmente.”

De igual forma se posicionou o Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial 2.668.346/MT:

“Sobre o tema
esta
Corte Superior, conforme tese repetitiva (Tema 610/STJ, REsp 1.361.182/RS), possui entendimento consolidado de que nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante,
durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal
.”

Assim, qualquer que seja o prazo prescricional ou decadencial alegado, tem-se que a renovação das prestações ao longo do cumprimento do contrato tem impedido a configuração do prazo de extinção da pretensão ou do direito.

AFASTA-SE, pois, a prejudicial de mérito.

– Da Conversão em Empréstimo Consignado:

Está no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor a diretriz aplicável ao julgamento:

(...)

Como
bem dito
pelo Requerente, o negócio jurídico celebrado pelas Partes não teve o condão de entregar ao consumidor os serviços comuns de intermediação de compras por cartão de crédito, notadamente aquele de processar pagamentos de quaisquer itens de consumo. Diferentemente, o objetivo do negócio, ao final, foi apenas o de estabelecer linha de crédito específica à Requerente, muito provavelmente para contornar o esgotamento de sua margem consignável.

Em razão disso, no decorrer dos vários anos de vigência do contrato, o Requerente não se utilizou do cartão de crédito para a aquisição de bens ou de serviços de terceiros. As movimentações feitas, como se nota das várias faturas juntadas pelo Requerido, limitaram-se aos empréstimos que, pontualmente, o Requerente tomou por meio do aludido cartão.

Nesse contexto, reconhece-se violação à regra do art. 52 do CDC porque a amortização da dívida sempre se fazia acompanhada das taxas que comumente se cobram pelos serviços de intermediação possibilitados pelo cartão de crédito, e ainda limitada ao valor mínimo da fatura, refinanciando-se o remanescente.

Não só não se antecipava
o número e a periodicidade das prestações
como, em verdade, impedia-se a quitação dos empréstimos.

Há, pois, abuso, a merecer a devida invalidação.

(...)

A consequência, evidentemente, será a
conversão
do negócio, nos termos do art. 170 do Código Civil:

(...)

Acolhe-se, pois, o pedido alternativo feito pela Requerente, para consertar a invalidação do contrato de cartão de crédito consignado mediante conversão, adequando-se o negócio a empréstimo consignado, remunerado pela taxa média praticada pelo mercado em operações assemelhadas e contemporâneas.

Da Restituição e Do Dano Moral:

Tais questões foram igualmente resolvidas pelo TJMT nos precitados autos 1010568-54.2020.8.11.0041. Quanto ao dano moral, resolveu-se pela inexistência de prejuízo merecedor de compensação. Veja:

“Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).”

Não é outro o entendimento do Subscritor. A ser reservada a hipótese de tal lesão extrapatrimonial a direitos personalíssimos da Requerente, não se nota de que maneira a contratação de um serviço pelo outro poderia merecer compensação.

Quanto à restituição, impõe-se a devolução pela forma simples, sem o acréscimo imposto por eventual má-fé do Requerido.

(...)

Decido.

Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a invalidade do negócio jurídico original, determinando sua conversão em empréstimo pessoal consignado, observando a remuneração média praticada pelo mercado em operações assemelhadas e contemporâneas.

CONDENO o Requerido à restituição dos valores que, eventualmente, excederem o necessário à quitação do empréstimo, corrigidos monetariamente e majorados por juros moratórios legais a partir dos descontos indevidos, observando-se os critérios dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do ganho econômico a ser auferido pela Requerente.”

Pois bem
.

Inicialmente
, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, ainda que aplicado o Código Consumerista à espécie, o art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In

casu
,
o autor negou
que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Por sua vez, a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação ao carrear aos autos a planilha da proposta do cartão, o instrumento contratual intitulado
“Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN”
,
no qual se evidencia de forma ostensiva a natureza do produto,
inclusive com a imagem ilustrativa do cartão
, além de comprovantes de transferência dos valores creditados na conta de titularidade do autor.

Somam-se a tais elementos as faturas mensais juntadas, que revelam não apenas a disponibilização do crédito, mas também a
efetiva utilização do cartão,
circunstâncias que corroboram a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

Ademais, a contratação exigiu múltiplas ações voluntárias da parte autora, como o envio de documentos, confirmação de dados, aceite dos termos e envio de imagem facial, as quais pressupõem leitura, compreensão e anuência consciente.

Assim, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado de origem, a análise do conjunto probatório revela que, na hipótese dos autos, não se evidencia falha no dever de informação imputável à instituição financeira
, uma vez que
o instrumento contratual foi disponibilizado de forma clara e transparente, com adequada indicação da modalidade contratada e de suas condições essenciais, inexistindo nos autos elemento
idôneo
capaz de infirmar a validade do consentimento manifestado pelo consumidor ou de demonstrar vício apto a macular a formação do negócio jurídico.

Portanto, se restou evidenciado que
o
a
utor
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...) 5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
.”(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

(
g.n
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE AUTORA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado por parte da autora, ou se os contratos impugnados resultaram de fraude praticada por terceiro, sem sua anuência e com reutilização indevida de dados.

III. Razões de decidir

1. A autora não comprovou a alegada fraude, tampouco requereu perícia ou diligências que pudessem demonstrar o uso indevido de seus dados em supostas contratações anteriores.

2. Documentos juntados pelo banco recorrido demonstram a assinatura eletrônica com biometria facial, envio de documentos pessoais, e adesão aos termos do cartão de crédito consignado.

3.
Constam nos autos termos de consentimento esclarecido que evidenciam ciência da modalidade contratada e das condições, inclusive distinção entre cartão e empréstimo consignado.

4. Configura-se
comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) a utilização do serviço seguido da tentativa de anulação sob alegação de ignorância ou vício de consentimento
.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação desprovido. (...)”
(N.U 1001553-25.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025) (
g.n
.)

Destarte, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pela qual se
impõe a
reforma da sentença
para julgar
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na ação, diante da validade da contratação e da inexistência de falha na prestação do serviço.

Em consequência lógica do desfecho adotado, resta
prejudicada
a análise do pedido de indenização por danos morais postulada pelo autor em seu recurso de apelação, porquanto ausente pressuposto fático-jurídico capaz de sustentar a responsabilidade civil da instituição financeira.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo
BANCO PAN S.A.
para
reformar a sentença
e
julgar
totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação
, e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
F
IDELES

NOGUEIRA VIANA
.

Por conseguinte, provido o recurso da instituição financeira e modificada a sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por se tratar de pessoa beneficiária da justiça gratuita(art. 98, §

3º,CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026